Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-25.2019.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001103-25.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DE MATOS - CPF: 041.294.139-29 (APELADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), BUTURI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 80.220.627/0001-97 (APELANTE), MARIANA GONCALVES ALTOMANI - CPF: 223.980.388-66 (ADVOGADO), FABIO FORTI - CPF: 021.199.899-07 (ADVOGADO), AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA FILHO - CPF: 749.172.939-87 (ADVOGADO), AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (ADVOGADO), CCR S.A. - CNPJ: 02.846.056/0001-97 (APELANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO PARADO NA PISTA DE RODAGEM DESPROVIDO DE SINALIZAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RÉ – CONFIRMAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CULPA CONCORRENTE DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DA RODOVIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Age com culpa exclusiva o motorista que não toma as medidas preventivas de manutenção e segurança do veículo para transitar em via pública, bem como, ao deixar de realizar as sinalizações necessárias para o caso de pane, vindo a causar danos a outrem. E o empregador ou proprietário do caminhão responde solidária e objetivamente pelo ato culposo do motorista.

II – A indenização por danos morais não comporta redução quando arbitrada em valor compatível com o grau de culpa das partes e a gravidade e repercussão da lesão extrapatrimonial.

III - A ausência de acostamento na via não foi ponto crucial para a ocorrência do sinistro, mas sim, se deu pelo fato do caminhão da requerida estar parado na pista de rodagem, desprovido de sinalização obrigatória, de modo que, não há em que falar sobre responsabilidade da concessionária administradora da rodovia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BUTURI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação Indenizatória, de n. 1001103-25.2019, ajuizada por MARCELO DE MATOS em face da apelante e da CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais para, em relação à Buturi Transportes:

a) condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios a partir da citação;

b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 31.491,40 (trinta e um mil quatrocentos e noventa e um reais e quarenta centavos) a título de lucros cessantes, cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC, desde a data do acidente e, acrescidos de juros de mora a partir da citação;

c) condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 62.246,96 (sessenta e dois mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora, ambos a partir do efetivo desembolso.

Ainda, julgou improcedentes os pedidos iniciais, em relação à requerida Rota do Oeste.

Por consequência, condenou a Buriti Transportes Rodoviários Ltda ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, bem como, condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da requerida Rota do Oeste, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante insiste na ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor, ao argumento de que não restou comprovado de que seja a legítima proprietária do veículo, que supostamente tenha causado o acidente.

Acrescenta que inexistem nos autos quaisquer indicações concretas sobre qual foi o veículo que causou o sinistro, tais como: fotos, vídeos ou mesmo número da placa que pudesse identificá-lo.

Diz que os depoimentos das testemunhas pelos quais se funda a sentença estão eivados de incertezas e contradições.

Assevera que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, que não usou da devida cautela na direção do veículo.

Aduz que não restou comprovado qualquer dano de ordem extrapatrimonial que pudesse justificar o pedido de indenização.

Ao final, fala da responsabilidade da Rota do Oeste, haja vista que ela concorreu para ocorrência do acidente, devido à falta da faixa de acostamento na rodovia.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas às id’s de n. 182796588 e 182796590.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar, devido à ausência de interesse público. (ID. 193027694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)VOTO.

Eminentes pares:

Na hipótese o requerente ajuizou a presente demanda, ação de indenização por danos materiais e morais, narrando que é proprietário do veículo M. Benz/1968 S, placa JZR-40, cor branca, ano/modelo de fabricação 2003.

Disse que durante viajem a trabalho pela BR 364, Km 627, no sentido Nova Mutum/Lucas do Rio Verde, em dado momento em que outro caminhão o ultrapassou, dificultando sua visão e, tendo em conta que havia outro veículo parado na sua frente, na pista de rolamento, freou bruscamente e saiu em direção ao acostamento e, como não havia, desceu o barranco vindo a capotar com seu veículo.

Falou que após ter sido socorrido por pessoas que trafegavam pelo local, foi até o veículo da requerida Buturi Transportes, momento em que o motorista lhe informou que estava parado na pista devido ao bloqueio realizado pelo rastreador.

Relatou que, enquanto conversavam, o caminhão foi desbloqueado, momento em que o motorista da requerida, percebendo o que tinha causado, empreendeu viagem, sem se preocupar se havia lhe causado algum dano.

Disse que a responsabilidade da segunda ré Rota do Oeste se evidenciava pela falta de acostamento no local do acidente, bem como, pela ausência de sinalização adequada que pudesse alertar os demais motoristas acerca da obstrução na via de rolamento.

Falou que o veículo sofreu graves avarias, tendo que ficar sem trabalhar por 30 (trinta) dias..

Narrou que despendeu o quantum de R$ 35.268,46 (trinta e cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos) para conserto do caminhão e das carretas; R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) com combustível para compra de peças e, ainda, estão previstos gastos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com funilaria e pintura.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a consequente condenação dos réus pelos lucros cessantes, danos materiais e morais, atribuindo à

causa o valor de R$ 88.840,24 (oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos).

Em sua defesa, a Buturi Transportes, dentre outras alegações, suscitou preliminar de carência da ação por ilegitimidade passiva, ante a ausência de prova de qualquer responsabilidade da empresa pelo sinistro noticiado nos autos.

Por sua vez, a Rota do Oeste rechaçou as narrativas do requerente alegando que não possui nenhuma responsabilidade pelo sinistro, ao argumento de que o acidente ocorreu devido a imperícia/imprudência do próprio autor ou, até mesmo, por fato de terceiro.

Depois de impugnadas as contestações foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal do autor e oitiva de testemunhas, seguidos da abertura de prazo para apresentação das alegações finais.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, apesar das fortes argumentações, razão não assiste a apelante.

É que, da análise das provas produzidas nos autos, sobretudo os depoimentos prestados pelo autor e testemunhas, não restaram dúvidas de que o acidente somente ocorreu devido ao fato do caminhão da requerida estar parado na pista de rodagem, sem qualquer sinalização.

E para que dúvidas não remanesçam, reproduzo trechos dos depoimentos prestados pelas testemunhas:

DEPOIMENTO DO SR. GILSON JOSÉ ROANI, disse que:

- conheço o Marcelo da estrada, que de vez em quando fazemos transporte de carga juntos;

- na data do acidente estávamos transportando sementes de soja e, por se tratar de carga valiosa, o pessoal da transportadora pede para andarmos juntos, de dois a três caminhões distantes um do outro, de 400 a 500 metros;

- Eu estava atrás do Marcelo, e assim que cheguei no local do acidente, ele já estava saindo do caminhão;

- o acidente ocorreu devido o caminhão estar parado na pista por motivo de rastreamento, o motorista alegou que foi rastreamento;

- fiquei nervoso na hora, não sabia o que fazer com Marcelo tombado ali, trabalho com caminhãozinho próprio;

- o caminhão que causou o acidente é da empresa Buturi, ele é um sider e tem o logotipo bem grande na lateral e na traseira dele;

- fiquei sabendo que o problema era do rastreamento porque o motorista comentou com o Marcelo, na hora que cheguei no local já tinha acontecido;

- vi o caminhão da Buturi, como o trânsito é muito intenso até chegar no local do acidente o caminhão da Buturi já tinha saído.

DEPOIMENTO DO SR. ROBSON AUGUSTO DA SILVA, disse que:

- na hora do acidente estava vindo logo atrás;

- sou companheiro de serviço do Marcelo;

- devido à roubos de cargas sempre pediam para ir um, dois bem juntos;

- o acidente ocorreu porque tinha um caminhão parado na pista;

- quando cheguei no local Marcelo já tinha tombado;

- o motorista não esperou pra ver se tinha alguém machucado, foi embora;

- o caminhão que parou não tinha triângulo, nenhuma sinalização;

- não sei dizer porque o caminhão parou na pista.

Como se nota, o acidente jamais ocorreria se o motorista da empresa requerida adotasse cuidados mínimos, observando previamente as condições de trafegabilidade - manutenção e segurança do veículo, assim como, de sua carga -, de modo a não causar danos a si próprio ou a terceiros que transitam pela via.

Ao assim atuar, o motorista da ré violou os artigos 27, 28, 46 e 103 do CTB, in verbis:

“Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

Art. 103. O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste Código e em normas do CONTRAN.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL – REFLEXO NO JUÍZO CÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o acidente foi causado por falta de sinalização adequada quanto ao caminhão parado na via, em desrespeito ao art. 46 do CTB, de rigor a rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, inclusive, como forma de evitar decisões conflitantes com a condenação definitiva proferida na esfera penal, que reconheceu a responsabilidade do Apelante pelo sinistro.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto. (N.U 0008054-84.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)”

Reconhecido o ato ilícito e a culpa do motorista do caminhão, que atuou de forma negligente, a responsabilidade objetiva da empresa proprietária do caminhão decorre do art. 932, III do CC:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele

Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o proprietário do automóvel responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do motorista. Veja-se:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF. 2. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016). 3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

In casu, os danos morais operam in re ipsa, e a indenização correspondente não comporta redução, posto que o valor arbitrado – R$ 10.000,00 - se amolda aos

princípios da proporcionalidade e razoabilidade para reparar a ofensa sofrida pela vítima, bem como serve como medida educativa para a ré.

Quanto a culpa concorrente da concessionária Rota D’Oeste pela ocorrência do sinistro, melhor sorte não assiste a apelante.

Isso porque, ao que tudo indica, a ausência de acostamento na via não foi ponto crucial para a ocorrência do sinistro, mas sim, se deu pelo fato do caminhão da requerida estar parado na pista de rodagem, desprovido de sinalização obrigatória.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DA CONCESSIONÁRIA PELA OCORRÊNCIA DO DANO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte recorrente sustenta ser o boletim de ocorrência indexado prova suficiente para demonstrar o mal estado do pavimento, bem como ausência de acostamento da rodovia, o que consequentemente causou os danos supracitados, entretanto, o mal estado da rodovia ou ausência de acostamento por si só não podem ser imputados como únicos responsáveis pelo acidente automobilístico noticiado, posto que a parte recorrente não provou cabalmente que tais fatores foram totalmente ocasionadores pela circunstância gravosa. (N.U 1004215-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor

atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024